Tribunal: TJMT
Processo: 1013931-49.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013931-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 961.023.301-53 (APELADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1013931-49.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Fábio Júnior Rodrigues dos Santos

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, contudo, lhe é vedado, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos para a fase de conhecimento. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1013931-49.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Fábio Júnior Rodrigues dos Santos

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais visando a reforma da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) manejada por Fábio Júnior Rodrigues dos Santos, julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.

Inconformada, insurge-se a seguradora pugnando pela minoração dos honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC.

(id.94090493).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1013931-49.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Fábio Júnior Rodrigues dos Santos

VOTO

Infere-se dos autos que
Fábio Júnior Rodrigues dos Santos
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da apelante, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 30 de janeiro de 2020.

A douta magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com juros a partir da citação e correção do evento danoso
. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de
R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)
- id. 94090485.

Inconformada, requer a minoração dos honorários advocatícios fixados, com a consequente aplicação da regra geral prevista no §2o do art. 85, do CPC, devendo ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem. Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, o percentual que a apelante requer seja fixado, no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o do CPC), corresponde a R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), restando evidente que representa quantia ínfima e, por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8o do art. 85 do CPC.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)
.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios requerida em sede de contrarrazões, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021